Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação Rescisória no 1008515-58.2022.8.11.0000 – Vila Rica
Autoras: Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra
Réus: Irineu Berardi Meirelles e outros
V I S T O S, E T C.
Trata-se de ação rescisória intentada pela Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra objetivando rever acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado desse Tribunal, que nos autos da petição de ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência requerida pelas autoras em desfavor de Irineu Berardi Meirelles e outros, visando a anulação da decisão que homologou o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pela parte, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual arguida na peça de defesa, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a impossibilidade jurídica do pedido, condenando-as ao pagamento do ônus sucumbencial, bem como a multa por litigância de má-fé, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica.
As autoras pleiteiam o deferimento da tutela antecipada, aduzindo que o acórdão rescindendo violou norma jurídica, uma vez que ao analisar a petição de ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência requerida em desfavor de Irineu Berardi Meirelles e outros, visando a anulação da decisão que homologou o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pela parte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, ante a incompetência do Tribunal de Justiça, contudo, deixou de determinar a redistribuição do feito à instância de origem, violando o art. 64. §3o, do CPC, além do princípio da primazia do mérito, previsto no art. 6o, do mesmo diploma processual. Seguem sustentando, que a manutenção da decisão colegiada impossibilita a propositura de nova demanda, nos termos do art. 966, §2o, inc. I, do CPC. Firmes no seu propósito, alegam que o perigo de dano é evidente, pois, o seu patrimônio está em risco de iminente constrição judicial, face a existência de dois cumprimentos de sentença perante este Tribunal, ambos oriundos do acórdão rescindendo, objetivando o recebimento de valores decorrentes da condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial e multa por litigância de má-fé. Pugnam pela concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos dos cumprimentos de sentença oriundos do acórdão rescindendo, até o julgamento do mérito da presente demanda.
Pois bem. De início, necessário se faz dizer que antes de se analisar o pedido de tutela antecipada, por questão de prejudicialidade, foi determinado a intimação das autoras para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o pagamento das custas processuais e depositar a importância de 5% (cinco por cento), ambos sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 968, inc. II, do CPC c/c art. 194, do RITJMT, o que restou devidamente cumprido, conforme certidão de id. 127492661.
Superada essa questão, para a concessão da antecipação da tutela pretendida, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que em princípio e por prudência, não merece ser concedida a antecipação almejada, uma vez que, nesta quadra inicial, não vislumbro mácula no julgado que enseja a suspensão dos cumprimentos de sentença e nem mesmo qualquer dano que possa causar prejuízo irreparável.
Isso porque, as alegações das autoras de que o acórdão rescindendo violou norma jurídica, sob o argumento de que não foi determinado a redistribuição do feito à instância de origem, violando o art. 64. §3o, do CPC, merecem ser analisadas com a devida cautela na instrução probatória, a fim de evitar tumulto processual, mormente pelo fato da parte ter interposto Recurso Especial em face do acórdão rescindendo, que teve seu seguimento negado, assim como o Agravo em REsp, Recurso Extraordinário e Agravo em RE, todos perante o c. STJ, sendo a mentida a aludida decisão colegiada proferida por este Tribunal.
Não obstante, quanto ao perigo de dano, que na alegação das autoras se configura no fato de que o seu patrimônio está em risco de iminente constrição judicial, convém destacar que se trata dos efeitos dos cumprimentos de sentença oriundos do acórdão rescindendo, os quais decorrem de corolário lógico do processo de execução, que possui os meios próprios de defesa que podem ensejar a suspensão do feito, desde que preenchidos os requisitos ensejadores.
Assim, indefiro a antecipação de tutela, posto que não se fazem presentes os requisitos inerentes a sua concessão.
Citem-se os réus para responderem aos termos da ação, no prazo de quinze (15) dias, constando as advertências preconizadas no CPC.
P. I.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator